Tribunal: TCU
Processo: 047.661/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto O Projeto prevê um circuito de 10 apresentações em 9 cidades diferentes no estado do Rio Grande do Sul da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA, Camerata Porto Alegre e Orquestra Municipal de Teutônia. (no da TCE no sistema: 1565/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 09-5913, cujo nome é "Grandes Concertos 2010". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Paulo Ricardo Lemos (CPF: XXX.282.300-XX) e Angeluz Produtora Ltda. (CNPJ: 09.449.326/0001-75), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, as contas de Paulo Ricardo Lemos (CPF: XXX.282.300-XX) e Angeluz Produtora Ltda. (CNPJ: 09.449.326/0001-75), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 30/12/2010 30.000,00 14/2/2011 220.000,00 3/3/2011 40.000,00 25/3/2011 40.000,00 31/3/2011 240.000,00 5/4/2011 5.500,00 19/4/2011 25.000,00 20/4/2011 26.500,00 29/4/2011 20.000,00 5/5/2011 160.000,00 6/5/2011 222.600,00 24/5/2011 3.000,00 3/6/2011 27.000,00 7/6/2011 27.940,00 28/6/2011 20.000,00 1/7/2011 19.000,00 5/7/2011 10.000,00 9.3. aplicar, individualmente, a Paulo Ricardo Lemos (CPF: XXX.282.300-XX) e Angeluz Produtora Ltda. (CNPJ: 09.449.326/0001-75), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar aos responsáveis que, caso demonstrem, por via recursal, a correta aplicação dos recursos captados, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis, e, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.